Tribunal: TJDFT
Processo: 0703704-22.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO COMINATÓRIA. PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACOLÓGICA. PACIENTE IDOSO ACOMETIDO DE CÂNCER DE PULMÃO, SUBTIPO ADENOCARCINOMA DE PULMÃO METASTÁTICO PARA ADRENAL, OSSOS E LINFAGITE PULMONAR COM ALK POSITIVO (ESTADIO IV, CT3N2M1). TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO CONVENCIONAL. RECEITUAÇÃO. RESULTADOS NÃO SATISFATÓRIOS. MEDICAÇÃO PRESCRITA. ALCENSA (PRINCÍPIO ATIVO: CLORIDRATO DE ALECTINIBE). IMPORTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO AUTORIZADAS PELA ANVISA. PRECEITUAÇÃO. FORNECIMENTO PELO ESTADO. CARÊNCIA DE RECURSOS DO PACIENTE. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER DO ESTADO. AQUISIÇÃO. ÓBICE. MEDICAÇÃO DE ALTO CUSTO. RESSALVA. INEXISTÊNCIA DE TRATAMENTO ALTERNATIVO MAIS EFICAZ. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO TRADICIONAL. RESULTADOS NEGATIVOS. INTOLERÂNCIA. AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO. MEDICAÇÃO POSTULADA. AQUISIÇÃO VIA DE DOAÇÕES. RESULTADOS POSITIVOS OBSERVADOS. COMPROVAÇÃO MÉDICA. INAÇÃO DO ADMINISTRADOR, ESPECTADOR DO SOFRIMENTO DO ADMINISTRADO. AFIRMAÇÃO DE CUSTO ELEVADO E BAIXO RETORNO. TRATAMENTO PALIATIVO. CONTRASSENSO. PRESERVAÇÃO DA VIDA E DIGNIDADE HUMANA. DISPENSAÇÃO CONTINUADA DO FÁRMACO, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PREPONDERÂNCIA. PRESCRIÇÃO POR MÉDICOS DA REDE PÚBLICA E PARTICULAR. INEXISTÊNCIA DE TRATAMENTO MEDICAMENTOSO DIVERSO EFICAZ. INSUFICIÊNCIA DOS TRATAMENTOS DISPONIBILIZADOS PELO SUS. PACIENTE CARENTE DE RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO POR MEIOS PRÓPRIOS. PRESSUPOSTOS ATENDIDOS (STJ, RESP 1.657.156/RJ, TEMA 106). FORNECIMENTO. FOMENTO. IMPERIOSIDADE. APELO. ANTECIPAÇÃO DO PEDIDO RECURSAL. DESCONSIDERAÇÃO DA SENTENÇA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. DESCABIMENTO. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA EM SEDE DE APELO. ADMISSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DAS HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. FATO NOVO. APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO ACOLHIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.

2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.

3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.

4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.

5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.